Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006692-49.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006692-49.2022.8.11.0000
Agravante: LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA
Agravado: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Proc. origem n° 1002348-19.2022.8.11.0002
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA, de decisão que, Ação Revisional c/c Tutela de Urgência, que move em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para abstenção de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e afastamento da mora do contrato.
A agravante ingressou com Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, ao argumento de que pactuou com a requerida um contrato de empréstimo no valor de R$1.700,00 para pagamento em 16 (dezesseis) parcelas mensais de R$345,00. Todavia, alega que a instituição bancária vem cobrando taxas de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, inviabilizando a continuidade do contrato.
Alega que o instrumento contratual foi celebrado com uma taxa de 19,05% ao mês e 76,99% ao ano, sendo que a taxa média do mercado financeiro à época da celebração (julho/2021), segundo o Banco Central, era de 4,87% ao mês e 76,99% ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado.
Ao final, postula, liminarmente, que seja autorizado o depósito do valor incontroverso, no importe de R$ 69,46, que seja a agravada impedida de incluir a agravante em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado e que seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela de urgência para abstenção de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e afastamento da mora do contrato.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, de modo que a manutenção da decisão, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese a juntada dos documentos acostados, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada, máxime porque, ao que parece, essa questão não foi analisada pelo juízo na origem.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator